Tribunal: CARF
Processo: 15746.720200/2020-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO KIRZNER EJCHEL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720200/2020-98
ACÓRDÃO
3102-002.864 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019
PASEP. AUTARQUIA. BASE DE CÁLCULO.
As autarquias devem recolher a Contribuição para o Pasep sobre o valor
mensal das receitas correntes arrecadadas, inclusive as que tenham sido
arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade de direito público
interno, e das transferências correntes e de capital recebidas, deduzidas as
transferências efetuadas a outras entidades públicas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Souza Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Karoline Marchiori de Assis, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente)

Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.864 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720200/2020-98
2
RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, transcrevo trechos do acórdão recorrido:
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a Contribuinte acima identificada, que
pretende a cobrança da Contribuição para o Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público – Pasep decorrente da falta de recolhimento dos
valores devidos, apurados nos período de Jan/2016 a Jun/2019.
O total do crédito tributário lançado e objeto deste processo é de R$
16.621.450,63 (vide Auto de Infração às fls. 31 a 43), incluídos as multas e os juros
moratórios incidentes até a data de encerramento da ação fiscal.
Os valores lançados no Auto de Infração, incluídos as multas e os juros moratórios
incidentes até a data de encerramento da ação fiscal, referem-se a fatos
geradores ocorridos nos anoscalendário de 2016 a 2019 e constam do quadro a
seguir:

A Fiscalização informa no Auto de Infração-AI (fls. 31 a 43), a ocorrência da
seguinte infração, in verbis:
"PJ DE DIREITO PÚBLICO INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP
Valor apurado conforme Termo de Verificação Fiscal, que é parte
integrante e inseparável desse auto de infração."
Por sua vez o anexo "Termo de Verificação Fiscal" - TVF, emitido pela Fiscalização,
às fls. 25 a 29, descreve os fatos que ensejaram a lavratura do presente AI.
Consta do referido Relatório os seguintes excertos, que por bem descreverem, em
síntese, a atuação fiscal, são colacionados a seguir, in verbis:
...
C – DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL
4. A Lei complementar 101/2000 no artigo 1o, inciso I, § 3o, letra b,
inclui as autarquias no rol dos entes públicos que devem obediência as
normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão
fiscal, logo, a autarquia Instituto de Previdência do Município de Jundiaí
tem a obrigação de contribuição ao PASEP por ter natureza jurídica de
direito público interno.
...
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.864 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720200/2020-98
3
5. A Lei complementar 101/2000 no artigo 1o, inciso I, § 3o, letra b,
inclui as autarquias no rol dos entes públicos que a Lei 9.715/98
confirma a obrigatoriedade e define a base de cálculo no artigo 2o,
inciso III:
...
6. A contribuição ao PASEP independe de adesão e as bases de cálculo
são os valores mensais das: Receitas Correntes Arrecadadas; Receitas de
Transferências Correntes Recebidas e Receitas de Transferências de
Capital Recebidas, cujos elementos constituidores estão conceituados
no artigo 11 e 12 da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964 e artigo 7o da
Lei Lei 9.715/98.
7. Ressalta-se que a Solução de Consulta 278/2017 esclarece o
entendimento (já aplicado pela RFB) das transferências entre entes
públicos para financiamento do RPPS. Na situação de transferências
legais ou constitucionais, onde as receitas são arrecadadas por um ente
e devem ser transferidas a outros entes, se submetem à regra: constitui
a base de cálculo do ente recebedor dos recursos e devem ser excluídas
da base de cálculo do entre transferidor e, ainda, reforça, que qualquer
espécie de receita corrente compõe a base de cálculo do tributo. Assim
exposto:
...
8. A base de cálculo da contribuição ao PASEP no âmbito das entidades
gestoras do RPPS compreendem a todas as entradas de recursos
financeiros integrantes do mesmo orçamento público, seja receita
orçamentária ou extra orçamentária e inclusive as transferências
intragovernamentais (aportes).
D – DAS DIFERENÇAS APURADAS
9. Para apuração dos quadros abaixo, receitas por ano calendário,
utilizou-se os Balancetes de Receitas apresentados pelo contribuinte,
janeiro/2016 a junho/2019:
...
E - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pelos fatos detalhados anteriormente e todas as análises efetuadas,
constatamos que a fiscalizada deixou de recolher valores relativos ao
PASEP.
Diante do exposto, efetuamos os lançamentos de ofício, com a lavratura
do Auto de Infração nos termos dos dispositivos legais antes
mencionados, bem como dos constantes nos Autos de Infração.
...
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.864 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720200/2020-98
4
Cientificada do lançamento, em 05/11/2020, vide AR às fls. 48, a Contribuinte
apresenta impugnação em 30/11/2020 (vide Termo de Solicitação de Juntada de
fls. 51), firmada por Procuradora Jurídica devidamente identificada, documento às
fls. 54 a 77 (acompanhado de anexos).
Nessa sua impugnação, às fls. 54 a 77, a Impugnante faz uma descrição sintetizada
dos fatos ocorridos na ação fiscal, das operações envolvidas na questão e dos
resultados da auditoria realizada.
A Interessada inicia, então, com as argumentações que representam suas razões
de defesa, conforme se transcreve, de forma resumida, mas trazendo as suas
essências, a seguir, in verbis:
2.2. Mérito:
...
“b) Da vinculação legal dos recursos dos RPPS ́s"
1. Destarte, conforme se verá na sequência, razão assiste a esse RPPS
para não efetuar o recolhimento, eis que amparado pela Constituição
Federal, pela Lei Federal n° 9.717/98 e pelas normativas exp edidas pela
Secretaria de Previdência Social.
2. Como se sabe, os RPPS encontram-se normatizados no artigo 40 da
Magna Carta (com redação atual dada pela E.C 103/2019) que aduz: “ O
regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos
efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do
respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro
e atuarial”
3. Note-se que restou disposto no artigo a possibilidade da criação do
RPPS, mas também erigiu o princípio basilar do mesmo, qual seja, a
preservação do seu equilíbrio financeiro e atuarial.
4. Nesse mesmo sentido, a fim de regulamentar a criação dos RPPs e
instituir medidas para preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, a
União editou as Leis Federais n°s 10.887/2004 e 9.717/1998.
5. A Lei n. 9.717, de 27 de novembro de 1998, autorizou os entes
municipais a constituir seus regimes de previdência social, baseados em
normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu
equilíbrio financeiro e atuarial, dispondo em razão disso que os valores
vertidos aos RPPS somente poderiam ser utilizados para o pagamento
dos benefícios previdenciários, sendo vedado qualquer outro destino.
Veja-se:
...
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.864 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720200/2020-98
5
6. Observe-se que no artigo retro transcrito a única ressalva para
utilização dos recursos previdenciários diz respeito à taxa de
administração, necessária justamente para poder manter o regime em
funcionamento.
7. Logo, considerando que os recursos ingressantes no RPPS, quais
sejam, as contribuições previdenciárias retidas dos servidores e
contribuídas pelos entes patronais, inclusive para amortização de déficit
financeiro e atuarial o, os parcelamentos de débitos previdenciários, os
ganhos com investimentos e os valores obtidos com a compensação
previdenciária, ante a previsão contida na Lei Federal n° 9717/1998,
somente podem ser utilizados para o custeio dos benefícios
previdenciários e para taxa de administração, necessária ao
funcionamento do regime, a atitude de tributar os referidos recursos e
impactar negativamente seu saldo para custear o PASEP é medida que
se mostra totalmente em confronto com a lei em comento.
8. Em outras palavras, possuindo vinculação específica segundo a Lei
9717/98, as receitas formadoras do patrimônio do servidor público não
podem sofrer com a indevida a tributação do PASEP uma vez que o
próprio legislador assim previu expressamente a possibilidade de
utilização das referidas receitas somente para o custeio dos benefícios
previdenciários, conferindo, portanto, verdadeira, imunidade tributária,
colocando fora do campo tributário as receitas auferidas pelos RPPS.
9. Nesse mesmo sentido, necessário destacar ainda que as Portarias
emitidas pelo Ministério da Previdência Social (hoje denominado
Secretaria da Previdência Social) ratificam a impossibilidade de
utilização dos recursos previdenciários para custeio distinto dos
benefícios previdenciários e da taxa de administração. Veja-se: ...
10. De igual modo a Orientação Normativa n.o 02/2009, do Ministério
da Previdência Social (hoje denominado Secretaria de Previdência
Social), inclusive, em relação às receitas provenientes da compensação
previdenciária entre o RPPS e o RGPS também o atrela especificamente
ao custeio dos benefícios previdenciários: ...
11. O Supremo Tribunal Federal, por fim, também nesse sentido, em
vários julgados, já asseverou que o custeio da previdência social se dá
por meio de contribuições sociais previdenciárias e a previsão contida
no § 1o do art. 149 da Constituição Brasileira, ou seja, a instituição das
contribuições previdenciárias pelos entes federativos a ser custeadas
pelos servidores destina-se exclusivamente ao pagamento de benefícios
previdenciários aos mesmos, o que não abrange outros benefícios
assistenciais, como serviço médicos, odontológicos e hospitalares:
...
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.864 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720200/2020-98
6
12. Fazendo-se ainda uma breve e necessária analogia no que se refere
à vinculação de um tributo, nos julgamentos relativos ao FUNDEF,
posteriormente substituído pelo FUNDEB, o C. STF também assentou a
plena vinculação das verbas e a impossibilidade de se dar a elas
destinação diversa da educação.
13. Vale conferir os seguintes precedentes que revelam o
entendimento, há muito pacificado, de que as verbas do FUNDEB
destinam-se exclusivamente ao uso em educação pública e a nenhum
outro fim:
....
14. Disso tudo, conclui-se que os recursos previdenciários que adentram
ao RPPS tem natureza vinculada, ou seja, se prestam a custear os
benefícios previdenciários dos servidores e a taxa de administração, ou
seja, tem como relação de casualidade a prestação presente ou futura
de um benefício previdenciário, de modo que, nos termos da C.F, da Lei
9.717/98 e das Portaria emitidas pela Secretaria de Previdência e do
entendimento manifestado pelo STF, não podem ser utilizadas para
custeio do PASEP.
“c) Da base de incidência do PASEP – do não enquadramento dos
recursos previdenciários como receita”
15. Como destacado alhures, o PASEP é um tributo que possui natureza
jurídica de contribuição social para financiamento da seguridade social,
e na forma do art. 239 da CF destina-se a financiar o programa do
segurodesemprego e o abono salarial.
16. Nos termos do inciso III do art. 2o da Lei n.o 9.715/98, o PIS/PASEP é
devido pelas pessoas jurídicas de direito público interno com base de
cálculo no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebidas: ...
17. A alíquota, no caso das pessoas jurídicas de direito público interno é
de 1% (um por cento) sobre as receitas arrecadadas e as transferências
recebidas, na forma do inciso III do art. 8o da Lei 9.715/98 c.c art. 67 do
Decreto 4524/2002: ...
18. A Lei n.o 4.320, de 17 de março de 1969, que Estatui Normas Gerais
de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal,
classifica as receitas em correntes e de capital, e traz nos §§ 1o e 2o do
art. 11 os seguintes conceitos: ...
19. Da análise desses dispositivos legais, receitas correntes são aquelas
relativas às operações destinadas à manutenção e ao funcionamento
dos serviços dos órgãos da Administração Direta e Indireta e a Receita
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.864 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720200/2020-98
7
de capital é aquela que tem por finalidade a formação de um bem de
capital ou que estejam por lei definidas como operações de capital.
20. Entretanto, a partir do julgamento do RE 606.107 (Rel. Min. Rosa
Weber, j. 22.5.2013, DJe 25.11.2013) o Supremo Tribunal Federal e
Superior Tribunal de Justiça agregaram ao conceito legal de receita e
consolidaram o entendimento de que a mesma, para fins do art. 195, I,
b, da Constituição Brasileira, ou seja, para financiamento da seguridade
social, é o ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição
de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições, e ainda, que
traga alteração patrimonial positiva.
21. Logo, além das disposições legais conceituais de receita, o STF
agregou as condições descritas para enquadramento legal como receita.
22. Ocorre que é justamente nesse ponto que se assevera
categoricamente que os recursos previdenciários do RPPS não se
qualificam como receita.
23. Isso porque a Autarquia previdenciária faz apenas a gestão dos
recursos previdenciários, sem ter disponibilidade alguma sobre tais
recursos, ou seja, é mero administrador dos recursos do servidor para o
custeio de seu sistema de previdência. Tais receitas não se incorporam
definitivamente ao patrimônio da Entidade, que atua como
intermediária para custeio do sistema de previdência, de forma que a
unidade gestora não pode usufruir, dispor, ceder esse recurso, mas sim
agir como mera intermediária do pagamento ao proprietário do
dinheiro que é o segurado do regime.
24. Nesse sentido, as receitas das contribuições previdenciárias patronal
ou dos servidores, aposentados e pensionistas; oriundas de
transferência por insuficiência financeira (déficit previdenciário); e de
aplicações financeiras e de compensação previdenciária, além de não
configurarem ingresso definitivo de receita ao patrimônio da autarquia
previdenciária, são constitucional e legalmente vinculadas ao
pagamento de benefícios previdenciários, portanto a uma despesa
permanente, não ingressando assim nos termos que especifica o STF
sem reservas ou condições, mas muito pelo contrário, ingressam com
vinculação específica para o custeio de aposentadorias e pensões.
25. Por outro lado, os recursos previdenciários são totalmente
repassados aos servidores inativos e aos pensionistas, configurando
despesas para essa unidade gestora, já que há permanente
compromisso de quitar os benefícios previdenciários, destacando-se,
inclusive, que em razão do o déficit técnico desse RPPS que em
31.12.2019 estava na ordem de 2.768.407.410,02, o patrimônio
encontra-se negativo em R$ 988.011.293.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.864 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720200/2020-98
8
26. Logo, os recursos previdenciários não se enquadram no conceito
técnico tributário de receita, dada a ausência de ingresso financeiro
apto a somar-se ao patrimônio da autarquia previdenciária, como
elemento novo, bem como à vinculação dos recursos previdenciários ao
custeio dos benefícios previdenciários, de modo que nos termos da lei
não há embasamento legal para que seja alvo de tributação pelo PASEP.
“d) Da necessidade de aplicação do princípio da igualdade – do
tratamento dispensado às entidades de previdência complementar e
privada"
27. Sem prejuízo do quanto alegado, considerando ainda que dentre os
mais consagrados princípios constitucionais se destaca o da igualdade
que traduz, em síntese, a necessidade de tratar de forma igual os iguais
e de forma desigual os desiguais, na medida de sua desigualdade, temos
que salta ainda mais aos olhos a não incidência do PASEP sobre os
recursos previdenciários dos RPPS quando o aproximamos do
tratamento dispensado às entidades de previdência complementar ou
privada. Esclarecemos.
28. Por força do § 1o do art. 69 da Lei Complementar no 109/2001, as
contribuições vertidas para as entidades de previdência complementar
são isentas de qualquer tributação: ...
29. No mesmo sentido é a previsão de não tributação do PIS/PASEP
sobre as entidades de previdência privada, sejam elas abertas ou
fechadas. Veja-se:...
30. Logo, nota-se que o legislador pátrio isentou expressamente as
entidades de previdência complementar e entidades de previdência
privada quanto ao pagamento de tributos, entre eles o PASEP.
31. Desta forma, é possível concluir que, em razão da aplicação do
princípio da igualdade, que se faz necessária já que os regimes próprios
de previdência social, bem como as entidades privadas de previdência
têm por finalidade gerir plano de previdência para assegurar aos
segurados benefícios previdenciários, torna-se imperiosa a aplicação da
legislação das entidades privadas de previdência por analogia, o que
afasta por completo a incidência do PASEP sobre os recursos do RPPS.
32. Qualquer pensamento contrário a esse levaria a crer que o
legislador teria criado verdadeira discrepância legal entre os regimes de
previdência públicos e privados, homenageando o recurso privado em
detrimento do público, o que não é nem um pouco razoável, mas muito
pelo contrário, totalmente absurdo, de modo que a única interpretação
condizente com toda a legislação apontada é a de que o PASEP, dada a
imunidade tributária aplicável aos RPPS e ante o princípio da igualdade,
não incide sobre as contribuições previdenciárias dos ativos, inativos, de
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.864 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720200/2020-98
9
déficit, sobre o produto da compensação previdenciária ou sobre os
rendimentos das aplicações das contribuições do RPPS pois o legislador
assim fez com que fosse excetuado.
“e) Da configuração da bitributação/ do desincentivo à constituição de
RPPS ́s”
33. Há de observar-se ainda que quando os Estados, D.F e Municípios
transferem recursos do respectivo tesouro para as autarquias
previdenciárias, a título de contribuição patronal, os valores, segundo
entendimento da RFB entram como receita na base de cálculo da
autarquia supostamente beneficiada.
34. Entretanto, além de tributar a autarquia por receber o montante a
título de “receita”, a RFB não permite que o ente federado deduza o
valor repassado da base de cálculo do PASEP que ele próprio, ente
federado, desembolsará. Ou seja, esse valor da contribuição patronal,
que é repassado, segundo entendimento da RFB integra a base de
cálculo do PASEP devido pela autarquia previdenciária e também a base
de cálculo do PASEP devido pelo ente federado, a despeito do art. 7o da
Lei no 9.715/98: ...
35. Ocorre assim o fenômeno chamado de bitributação, incidente sobre
o mesmo recurso. No entanto, é preciso destacar que essa bitributação
somente ocorre nos entes que optaram por criar um ente com
personalidade jurídica distinta para gerir obrigações previdenciárias do
RPPS.
37. Logo, se o ente não tivesse criado uma autarquia (o RPPS), a RFB
consideraria essa uma transferência intragovernamental entre órgãos
ou fundos sem personalidade jurídica, não havendo nova incidência do
PASEP.
38. No entanto, com o devido respeito, a RFB se esquece que a criação
do fundo previdenciário e da autarquia específica é incentivada pela
própria União, por meio da Lei no 9.717/98 porquanto os fundos
previdenciários, por terem que respeitar princípios de segurança,
proteção e prudência financeira (art. 6o, par. único, I, da Lei no
9.717/98), além de serem geridos por dirigentes com experiência
comprovada nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, de
fiscalização, atuarial ou de auditoria (art. 8-B, I a IV, da Lei no 9.717/98),
têm maior propensão a manter seu equilíbrio financeiro e atuarial, o
que reduz o risco de inadimplemento dos benefícios.
39. Sem prejuízo, é inconteste que a interpretação conferida RFB é um
forte estímulo para que estados, DF e municípios descartem o modelo
da Lei no 9.717/98 e deixem de optar pela criação de entidade
autárquica gestora e pela constituição de fundos com finalidade
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.864 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720200/2020-98
10
previdenciária para administrar os recursos do RPPS, já que se o
fizerem, escaparão da incidência do PASEP.
40. Logo, a interpretação literal do artigo que trata acerca do PASEP da
forma realizada pela RFB, com a devida vênia, traduz desrespeito à Lei
Federal n° 9717/98, a qual buscou trazer segurança aos recursos
garantidores das aposentadorias e pensões ao regulamentar a criação
dos Regime Próprios de Previdência Social, ofendendo ainda a
Constituição Federal, a qual assegura o direito social à previdência social
(art. 6o da CF) e garante que o regime seja organizado com critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial (art. 40 “caput” da CF).
“f) Da violação ao princípio da isonomia tributária, capacidade
contributiva e vedação ao confisco"
41. Por fim, não bastasse tudo quanto alegado, temos que o
lançamento do PASEP no processo em epígrafe atenta contra o princípio
da isonomia tributária, visto que, no âmbito da União há conferido de
forma expressa tratamento diferenciado de suas receitas em
comparação aos demais entes federados, podendo-se afirmar
categoricamente que a previsão contida no § 2o do art. 2o da Lei no
9.715/98, expõe essa violação à isonomia, senão vejamos: ...
42. Resta claro que a União isenta da base de cálculo das receitas das
autarquias os recursos classificados como receitas do Tesouro Nacional
nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, mas, não dispensa, no
entanto, o mesmo tratamento aos recursos classificados como receitas
do Tesouro Estadual ou Municipal ao Orçamento Fiscal e da Seguridade
Social, dentre os quais está o repasse para a previdência social dos
servidores públicos, ferindo o princípio da isonomia.
43. A Constituição Brasileira, em seu artigo 151, inciso I, estabelece
ainda a vedação ao tratamento tributário diferenciado, em homenagem
à isonomia tributária, salvo o tratamento para reduzir as desigualdades
regionais, o que não é verificado no caso do PIS/PASEP, que se presta a
custear em âmbito nacional o seguro-desemprego e o abono salarial.
44. Veja-se ainda que a capacidade financeira/orçamentária da União é
indubitavelmente maior que dos Estados e Municípios, o que põe em
xeque o princípio da capacidade contributiva, já que este se baseia em
um conceito econômico e de justiça fiscal que tem como alicerce a
busca de uma sociedade mais justa e igualitária, impondo uma
tributação mais onerosa para aqueles de detêm uma maior
concentração de riquezas.
45. Outrossim a incidência do PASEP sobre os recursos deste RPPS
atenta ainda contra o princípio da vedação do confisco, uma das
limitações constitucionais ao poder de tributar previsto no art. 150, IV,
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.864 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720200/2020-98
11
da Constituição Brasileira, que veda à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios utilizar tributo com efeito de confisco.
46. Isso porque se considerarmos todas as premissas trazidas ao longo
dessa Impugnação temos que a única receita passível, em tese, de ser
objeto de tributação é a taxa de administração, que no caso desse RPPS
é estipulada em 1% (um por cento) do valor total das remunerações
pagas no exercício anterior, ex vi art. 81-B da Lei Municipal n°
5894/2002 (criadora dessa Autarquia).
47. Logo, acaso fosse determinada a utilização da taxa de administração
para o pagamento do PASEP, esse RPPS teria um montante reduzido
para o custeio de suas despesas administrativas, necessárias à sua
organização, gestão e funcionamento.
48. Defender a majoração da taxa não importaria de nenhuma forma
em atenuação do confisco, pois ainda assim o impacto do PASEP na
receita da unidade gestora do RPPS seria relevante, além de onerar
ainda mais o Ente Federativo, responsável pelo repasse da taxa.
49. Em levantamento realizado por esta autarquia, apuramos que caso
fosse pago o PASEP com recursos da taxa de administração, este
corresponderia a mais de 30% do total arrecadado para este fim. Segue
abaixo demonstrativo dos exercícios que correspondem ao período
finalizado:...
50. A incidência do tributo, portanto, com inegável efeito confiscatório,
a despeito da vedação do artigo 150, IV, da CF/88, impactaria de forma
significativa os serviços prestados por essa autarquia porque subtrai
recursos que seriam utilizados para o aprimoramento da gestão dos
fundos previdenciários, seja mediante a contratação de servidores mais
qualificados, de contratação de cursos de aprimoramento ou até
mesmo mediante melhoria da remuneração dos mesmos, o que
contribuiria para o melhor gerenciamento dos recursos e garantiria
maior segurança à confiabilidade do pagamento dos benefícios, o que,
portanto, afasta a incidência do PASEP também sobre a taxa de
administração.
“g) Da PEC 133/2019 que denota expressamente em seu texto a
ausência de legislação apta à cobrança de PASEP no âmbito do RPPS"
51. Por fim, cabe ainda trazer à baila, a fim de demonstrar-se a
coerência da impugnação apresentada por este RPPS, que, atualmente
encontra-se em tramitação a PEC 133/2019 (PEC Paralela), aprovada em
dois turnos pelo Senado e que atualmente encontra-se em vias de
votação em 1° turno pela Câmara, na qual, expressamente em seu
artigo 4° prevê que o PASEP, até que lei disponha especificamente será
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.864 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720200/2020-98
12
aplicada sobre a folha de servidores do RPPS em alíquota no percentual
de 1% (um por cento): ...
52. Destarte, fato é que o próprio texto da PEC admite expressamente
que não há lei que ampare a cobrança de RPPS a título de PASEP, pois se
o contrário fosse verdadeiro, teria que proceder com a revogação de
artigo de lei, o que não foi feito em seu texto, demonstrando, portanto,
de forma mais inequívoca possível que o tributo denominado PASEP,
até o advento da PEC e futuramente de lei específica, não poderia
incidir sobre nenhum fato gerador, mas a partir da PEC sobre a folha de
salários dos servidores do RPPS e não sobre as receitas auferidas pelo
referido regime.
“CONCLUSÃO"
53. Dadas a argumentação tecida na presente impugnação podemos
concluir suscintamente que sobre os recursos desse RPPS não deve
incidir PASEP pois: a) A C.F e a Lei 9717/998, responsáveis pela criação e
regulamentação do regime trouxeram expressamente a vedação de
utilização dos recursos para qualquer outra finalidade que não a do
custeio dos benefícios previdenciários e taxa de administração; b) os
recursos recebidos por esse RPPS não se enquadram no conceito
técnico-tributário de receita de modo que não se amoldam assim ao
fato descrito na lei para incidência do PASEP ; c) em razão da aplicação
do princípio da igualdade, aplicando-se o tratamento dispensado às
entidades de previdência privada e complementar há isenção legal para
cobrança do PASEP; d) a cobrança do PASEP ofende frontalmente os
princípios da isonomia tributária, capacidade contributiva e vedação ao
confisco e ainda representam bitributação (no que se refere às
contribuições patronais) e verdadeiro desincentivo à formação ou até
mesmo permanência dos RPPS ́S já criados, representando assim
violação expressa à C.F e à Lei Federal 9.717/98.
“SUBSIDIARIAMENTE"
54. Na improvável hipótese de, em não sendo acatadas as teses
delineadas anteriormente e subsistir a cobrança do PASEP, merece ser
observado, como matéria subsidiária o quanto segue.
“1. Da divergência dos valores apontados pela RFB – da consideração
como transferências de valores reembolsados a esse regime por força
de lei"
55. Conforme se pode observar na planilha anexada aos autos pelo r.
Auditor da RFB, há campo intitulado como Transferências Recebidas, no
qual consta como recebidos pelo IPREJUN: RR$ 11.730.888,57 em 2016,
R$ 8.797.733,81 em 2017, R$ 14.478.223,18 em 2018 e R$ 6.531.237,94
em 2019.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.864 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720200/2020-98
13
56. Em que pese o Auditor tenha especificado acima dos valores que se
trata de Aporte – Complementação e Inativos em Carência, em verdade
deixou de analisar a natureza jurídica dos referidos repasses, os quais,
pelas razões mencionadas na sequência, não podem ser enquadradas
como RECEITA, tanto que assim não o foram classificadas na
Contabilidade desse RPPS. Explicamos.
57. Nos moldes da Lei 5894/2002, ex vi art. 31, resta previsto tempo
mínimo de contribuição (carência) necessário de 180 meses para que
esse RPPS custeie os benefícios de aposentadoria voluntárias: ...
58. Assim, até que se implemente a carência legal, os benefícios são
custeados pelo ente patronal.
59. Logo, o benefício de aposentadoria de um servidor que completou
os requisitos constitucionais, mas ainda não possui a carência instituída
pela Lei 5894/2002 é concedido e operacionalizado por esse RPPS, mas
é custeado pelo ente, através do devido reembolso dos valores que são
informados mensalmente por esse RPPS ao mesmo – sendo
contabilizados como INATIVOS EM CARÊNCIA.
60. De igual modo, de acordo com a Lei 8.358, de 17 de dezembro de
2014 (anexa), conforme se observa no art. 1°, os benefícios de
complementação de aposentadoria ou pensão concedidos judicialmente
passaram a ser custeados pelo Tesouro do Município através de repasse
específico feito ao IPREJUN mensalmente.
61. Assim, mensalmente, o IPREJUN informava (a partir de 01/2020 os
benefícios em tela passaram a ser operacionalizados diretamente pelo
Município) ao Município os valores devidos que haviam sido custeados
pelo IPREJUN, pois esse RPPS quem operacionalizava os benefícios de
complementação e desta forma os valores eram restituídos a esse RPPS.
62. Destarte, os valores repassados a esse RPPS a título de
Complementação e Inativos em Carência, na verdade, conforme
devidamente esclarecido, não se tratam de RECEITA, pois não se tratam
de novo ingresso, mas sim de valores restituídos a esse RPPS para o
reembolso do custeio de benefícios de responsabilidade do ente que
foram operacionalizados e pagos por esse RPPS.
63. A fim de comprovar o quanto alegado, juntamos à presente, cópias
das legislações destacadas e cópia do Analítico dos anos de 2016 a
2019, onde encontrase detalhados todos os valores restituídos a esse
RPPS nessa qualidade.
64. Dito isso, não há como ser considerado como Receita o valor que
somente veio a restituir esse RPPS por valores que foram
desembolsados para o custeio de benefícios de responsabilidade do
ente patronal.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.864 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720200/2020-98
14
65. Em outras palavras os referidos repasses apenas recompuseram o
fundo.
66. Não se trata assim de elemento novo, tampouco desvinculado, mas
sim de pura restituição de valor de responsabilidade legal do ente
patronal, havendo na realidade um ajuste de contas, daquilo que o
IPREJUN utilizou de seu fundo para custear um benefício de
responsabilidade de outro ente, de modo que se mostra de rigor a
exclusão desses valores do campo da tributação efetivada.
2. Da Inconstitucionalidade da Multa Aplicada - Caráter Confiscatório –
Desproporcionalidade entre a conduta e o valor fixado
67. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento segundo o
qual o princípio do não confisco, em matéria tributária, aplica-se tanto
aos impostos, como destacado anteriormente, quanto à multa, cabendo
à autoridade fiscal ou judiciária a avaliação da proporcionalidade entre
o valor da multa e a gravidade da conduta punida. Vejamos: ...
68. O auto de infração que é objeto da presente impugnação
administrativa, está cercado de variáveis não confirmadas, de
perplexidades jurídicas evidentes e no mínimo, de dúvidas infindáveis.
Não se pode negar, portanto, que inexiste dolo na conduta do agente
público ao adotar, diante das variáveis possíveis, a que lhe pareça ser a
melhor exegese, sem que disso decorra a existência de dolo.
69. O percentual de 50% sobre o valor principal, a título de multa,
afronta
flagrantemente
o
princípio
do
não-confisco,
constitucionalmente assegurado, de sorte que deve ser justificada a
aplicação de tal percentual, a despeito da previsão legal objetiva. Sobre
este ponto, diante dos argumentos apresentados, em respeito ao
princípio da proporcionalidade e ao disposto no artigo 150, IV da CF/88,
impõe-se a exclusão da multa aplicada.
Finaliza, a Impugnante nos seguintes termos, in verbis:
DO PEDIDO
Em face do exposto, requer o IPREJUN o recebimento da presente
impugnação administrativa, para que seja anulado o auto de infração no
0819000.2020.00372, ou, subsidiariamente sejam recompostos os
cálculos de acordo com as deduções obrigatórias apontadas na presente
impugnação (exclusão das transferências voluntárias que na realidade
se tratam de restituições) e seja realizada a exclusão da multa, dada a
flagrante desproporção entre o valor fixado e a conduta imposta ao
IPREJUN.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.864 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720200/2020-98
15
A impugnação foi analisada e julgada improcedente, por unanimidade de votos,
pela 11a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 (DRJ/01) conforme
acórdão 101-008.813, cuja ementa está transcrita abaixo:
ACÓRDÃO No 101-008.813 - 11a TURMA DA DRJ01
DATA DA SESSÃO 30 DE ABRIL DE 2021
PROCESSO No 15746.720200/2020-98
INTERESSADO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ
CNPJ/CPF 05.507.216/0001-61
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2016 a 30/06/2019
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
INTERNO
A Contribuição para o PIS/Pasep mensal, devidas pelas pessoas jurídicas de direito
público interno, é calculada mediante aplicação da alíquota de 1% (um por cento)
sobre o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências
correntes e de capital recebidas, deduzidas apenas as transferências efetuadas a
outras entidades públicas com personalidade jurídica própria.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/01/2016 a 30/06/2019
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. MATÉRIA DE
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO.
Argüições de inconstitucionalidade ou ilegalidade constituem matéria de
competência exclusiva do Poder Judiciário, não sendo utilizadas como
fundamento em decisões deste Colegiado.
MULTA. EXCESSIVA. EXAME NA ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
É defeso na esfera administrativa o exame de constitucionalidade de lei, bem
como o da violação pelo ato normativo a princípios constitucionais, entre eles o
do não confisco da multa.
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O não recolhimento ou recolhimento a menor do imposto, detectado em
procedimento de fiscalização, fundamenta o lançamento de ofício e impõe ao
contribuinte o pagamento dos valores devidos, acrescidos da multa de ofício de
75% e dos juros de mora.
DOUTRINA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
A manifestação da doutrina especializada não vincula as decisões prolatadas por
este colegiado julgador.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.864 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720200/2020-98
16
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. NÃO VINCULANTE.
A autuada não juntou nos autos posição que vincule as decisões prolatadas por
este colegiado.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 15/07/21 por via
postal, através de Aviso de Recebimento e, em 10/08/21, apresentou recurso voluntário em que
solicita:
Em face do exposto, requer o IPREJUN o conhecimento e provimento do presente
recurso, para que seja anulado o auto de infração no 0819000.2020.00372, ou,
subsidiariamente sejam recompostos os cálculos de acordo com as deduções
obrigatórias apontadas (exclusão das transferências voluntárias que na realidade
se tratam de restituições) e exclusão das contribuições patronais e aportes (que já
foram tributadas na origem) devendo ainda ser realizada a exclusão da multa,
dada a flagrante desproporção entre o valor fixado e a conduta imposta ao
IPREJUN.
É o relatório.

VOTO
O recurso voluntário e tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso deve ser conhecido.
Em apertada síntese, são suscitadas questões sobre a base de cálculo do Pasep para
institutos de previdência municipais como o Instituto de Previdência do Município de Jundiaí
(IPREJUN) e sobre a multa de ofício aplicada. Abaixo, excertos do recurso voluntário:
A Secretaria da Receita Federal do Brasil, através de sua representação em São
Paulo, encaminhou a este Regime Próprio de Previdência – RPPS de Jundiaí para
ciência, o Auto de Infração no 0819000.2020.00372, lavrado na data de
27/10/2020, apontando, em síntese, a ausência de recolhimento da Contribuição
PASEP, nos termos da Lei 9.715/98, no período de janeiro de 2016 a junho de
2019, sustentando sua exigibilidade e incidência na base de 1% sobre todas as
entradas de recursos financeiros integrantes do mesmo orçamento público, seja
receita orçamentária ou extra orçamentária e, inclusive, as transferências
intragovernamentais (aportes).
(...)
A Lei n. 9.717, de 27 de novembro de 1998, autorizou os entes municipais a
constituir seus regimes de previdência social, baseados em normas gerais de
contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial,
dispondo em razão disso que os valores vertidos aos RPPS somente poderiam ser
utilizados para o pagamento dos benefícios previdenciários, sendo vedado
qualquer outro destino.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.864 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720200/2020-98
17
(...)
Logo, considerando que os recursos ingressantes no RPPS, quais sejam, as
contribuições previdenciárias retidas dos servidores e contribuídas pelos entes
patronais, inclusive para amortização de déficit financeiro e atuarial, os
parcelamentos de débitos previdenciários, os ganhos com investimentos e os
valores obtidos com a compensação previdenciária, ante a previsão contida na Lei
Federal n° 9717/1998, somente podem ser utilizados para o custeio dos
benefícios previdenciários e para custeio da taxa de administração, necessária ao
funcionamento do regime, de modo que a atitude de tributar os referidos
recursos e impactar negativamente seu saldo para custear o PASEP é medida que
se mostra totalmente em confronto com a lei em comento, na medida em que o
legislador conferiu verdadeira, imunidade tributária, colocando fora do campo
tributário as receitas auferidas pelos RPPS.
(...)
Não bastasse a impossibilidade de custeio pela vinculação legal da utilização dos
recursos previdenciários detalhada anteriormente, certo é que, sem prejuízo, os
recursos previdenciários vertidos ao RPPS não podem ser enquadrados como
receita e como tal não merecem sofrer a tributação do PASEP.
(...)
Logo, os recursos previdenciários não se enquadram no conceito técnico-
tributário de receita, dada a ausência de ingresso financeiro apto a somar-se ao
patrimônio da autarquia previdenciária, como elemento novo, bem como à
vinculação dos recursos previdenciários ao custeio dos benefícios previdenciários,
de modo que nos termos da lei, não há embasamento legal para que seja alvo de
tributação pelo PASEP.
Sem prejuízo do quanto alegado, considerando ainda que dentre os mais
consagrados princípios constitucionais se destaca o da igualdade que traduz, em
síntese, a necessidade de tratar de forma igual os iguais e de forma desigual os
desiguais, na medida de sua desigualdade, temos que salta ainda mais aos olhos a
não incidência do PASEP sobre os recursos previdenciários dos RPPS quando o
aproximamos do tratamento dispensado às entidades de previdência
complementar ou privada.
(...)
Não bastasse tudo quanto alegado, temos ainda que o lançamento do PASEP no
processo em epígrafe atenta contra o princípio da isonomia tributária, visto que,
no âmbito da União, há conferido de forma expressa o tratamento diferenciado
de suas receitas em comparação aos demais entes federados, podendo-se afirmar
categoricamente que a previsão contida no § 2o do art. 2o da Lei no 9.715/98,
expõe essa violação à isonomia, senão vejamos:
(...)
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.864 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720200/2020-98
18
Em levantamento realizado por esta autarquia, apuramos que caso fosse pago o
PASEP com recursos da taxa de administração, este corresponderia a mais de 30%
do total arrecadado para este fim. Segue abaixo demonstrativo dos exercícios que
correspondem ao período finalizado
(...)
Por fim, cabe ainda trazer à baila, a fim de demonstrar-se a coerência da
argumentação aqui apresentada por este RPPS, ora Recorrente, que, atualmente
encontra-se em tramitação a PEC 133/2019 (PEC Paralela), aprovada em dois
turnos pelo Senado e que atualmente encontra-se em vias de votação em 1° turno
pela Câmara, na qual, expressamente em seu artigo 4° prevê que o PASEP, até
que lei disponha especificamente será aplicada sobre a folha de servidores do
RPPS em alíquota no percentual de 1% (um por cento):
(...)
Destarte, os valores repassados a esse RPPS a título de Complementação e
Inativos em Carência, na verdade, conforme devidamente esclarecido, não se
tratam de RECEITA, pois não se tratam de novo ingresso, mas sim de valores
restituídos a esse RPPS para o reembolso do custeio de benefícios de
responsabilidade do ente que foram operacionalizados e pagos por esse RPPS.
A fim de comprovar o quanto alegado, juntamos à presente, cópias das legislações
destacadas e cópia do Analítico dos anos de 2016 a 2019, onde encontra-se
detalhados todos os valores restituídos a esse RPPS nessa qualidade.
Dito isso, não há como ser considerado como Receita o valor que somente veio a
restituir esse RPPS por valores que foram desembolsados para o custeio de
benefícios de responsabilidade do ente patronal.
Em outras palavras os referidos repasses apenas recompuseram o fundo.
(...)
O percentual de 50% sobre o valor principal, a título de multa, afronta
flagrantemente o princípio do não-confisco, constitucionalmente assegurado, de
sorte que deve ser justificada a aplicação de tal percentual, a despeito da previsão
legal objetiva. Sobre este ponto, diante dos argumentos apresentados, em
respeito ao princípio da proporcionalidade e ao disposto no artigo 150, IV da
CF/88, impõe-se a exclusão da multa aplicada.
Não assiste razão à recorrente.
O lançamento baseou-se na lei 9.715/98 que assim dispõe:
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
...
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.864 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720200/2020-98
19
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal
das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas.
...
Art. 7o Para os efeitos do inciso III do art. 2o, nas receitas correntes serão incluídas
quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por
outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas
a outras entidades públicas.
Art.8o A contribuição será calculada mediante a aplicação, conforme o caso, das
seguintes alíquotas:
[...]
III - um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebidas.
Não cabem, no âmbito deste CARF, questionamentos relativos a princípios
constitucionais como os da igualdade ou isonomia tributária - citados pela recorrente no seu
recurso. Arguições diretas ou indiretas de inconstitucionalidade do texto normativo não são
objeto de análise no âmbito administrativo, conforme segue:
O art. 26-A do Decreto no 70.235/72 - Processo Administrativo Fiscal (PAF)
prescreve que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
O assunto foi objeto da Súmula CARF no 02:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Assim, conforme já disposto, é incabível, em sede administrativa, juízo acerca da
violação ou não de princípios constitucionais.
O mesmo vale para alegações relativas à multa de 75% (e não 50%, como consta no
recurso) aplicada em conformidade com o disposto no art. 44 da Lei 9.430/06:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007) (...)
Não cabe, no âmbito do CARF, avaliar se tal multa possui caráter confiscatório ou
não, já que o controle de constitucionalidade de lei foge do âmbito deste Conselho.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.864 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720200/2020-98
20
Com relação à base de cálculo e alíquota do Pasep aplicáveis ao caso, foram
definidas pela Lei 9.715/98, cujos artigos pertinentes já foram transcritos acima.
O Decreto no 4.524/2002 ainda dispõe:
Decreto no 4.524/2002
Art. 70. As pessoas jurídicas de direito público interno, observado o disposto nos
arts. 71 e 72, devem apurar a contribuição para o PIS/Pasep com base nas receitas
arrecadadas e nas transferências correntes e de capital recebidas (Lei no 9.715, de
1998, art. 2o, inciso III, § 3o e art. 7o).
§ 1o Não se incluem, entre as receitas das autarquias, os recursos classificados
como receitas do Tesouro Nacional nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União.
§ 2o Para os efeitos deste artigo, nas receitas correntes serão incluídas quaisquer
receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra
entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a
outras entidades de direito público interno.
A Solução de Consulta COSIT no 305 – parcialmente vinculada à Solução de
Consulta COSIT no 278 - ambas de 2017, esclarece como ocorre a tributação para o caso em tela:
REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
25. No que tange aos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), suas receitas
devem ser inseridas ou não na base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep
incidente sobre Receitas Governamentais de acordo com todo o conteúdo já
exposto. Tendo em vista a explanação anterior de que o contribuinte do tributo
são as pessoas jurídicas de direito público interno como um todo e do tratamento
das operações intraorçamentárias, a questão “k” considera-se respondida.
(...)
25.2. As fontes de financiamento dos RPPS constituem-se notoriamente da
contribuição patronal dos entes federativos e da contribuição dos segurados
ativos, inativos e pensionistas. Outras receitas são também fonte de custeio de
tais regimes, como as receitas decorrentes de investimentos e patrimoniais e da
compensação financeira previdenciária.
25.3. A contribuição dos servidores aos RPPS está incluída no conceito de receita
corrente. Se assim não fosse, não poderia se constituir em dedução do somatório
das receitas tratadas pela Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, para
fins de delimitação do conceito de receita corrente líquida. É o que se pode inferir
da leitura do art. 2o da LC no 101, de 2000, ora denominada Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF):
Art. 2o Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como:
[...]
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.864 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720200/2020-98
21
IV - receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de contribuições,
patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e
outras receitas também correntes, deduzidos:
a) na União, os valores transferidos aos Estados e Municípios por determinação
constitucional ou legal, e as contribuições mencionadas na alínea a do inciso I e no
inciso II do art. 195, e no art. 239 da Constituição;
b) nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação
constitucional;
c) na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores para o
custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas
provenientes da compensação financeira citada no § 9o do art. 201 da
Constituição.
25.4. O motivo pelo qual o legislador excluiu na alínea “c” do art. 2o supracitado a
contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e
assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira foi para
dar um tratamento específico a ela. Isso é corroborado pelo inciso IV do art. 50 da
mesma lei, que diz que “as receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas
em demonstrativos financeiros e orçamentários específicos”.
25.5. O fato de a contribuição dos servidores ao RPPS se constituir em uma
receita corrente ainda é corroborado pelo próprio Ministério da Previdência
Social:
(...) As operações correntes dos RPPS estão contempladas nos seguintes
subgrupos de contas:
(a) receitas correntes: contribuições retidas dos segurados; os recebimentos de
parcelamento de débitos previdenciários...(LIMA, Diana Vaz de; GUIMARÃES,
Otoni Gonçalves. Contabilidade aplicada aos regimes próprios de previdência
social. Brasília: MPS, 2009.).
25.6. A Receita Federal do Brasil (RFB) já se manifestou sobre o caso. Portanto, é
mais que cabível mencionar fragmento do Despacho Decisório no 1 –
SRRF01/Disit, de 12 de janeiro de 2010:
21. Em relação à contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de
previdência e assistência social deve-se observar que a Lei de Responsabilidade
Fiscal (Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000), que define Receita
Corrente Líquida como o somatório de todas as receitas correntes deduzidas:
1) As transferências constitucionais, conforme disposto na Seção VI – Repartição
das Receitas Tributárias, e ainda as mencionadas nos incisos I e II do art. 195 e o
art. 239 da Constituição;
2) A contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e
assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira
mencionada no § 9o, art. 201 da Constituição Federal.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.864 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720200/2020-98
22
22. A partir dessa definição, pode-se inferir que, legalmente, a contribuição dos
servidores é classificada como uma “receita corrente”, em função disso, deve
também integrar a base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep.
23. Aplicando-se esses conceitos ao caso concreto apresentado, tem-se que: (i) as
receitas provenientes das contribuições previdenciárias dos servidores e órgãos
patronais constituem receitas correntes; (ii) as receitas direcionadas ao custeio e
manutenção do RPPS, constituem transferências correntes; e (iii) os rendimentos
das aplicações financeiras constituem outras receitas. Portanto, nos termos do
art. 2o da Lei no 9.715/98, todos esses valores devem integrar a base de cálculo da
contribuição para o PIS/Pasep.
25.7. Quanto à contribuição previdenciária patronal aos RPPS, também há
posicionamento da RFB, que pode ser verificado por meio da Solução de Consulta
no 66 – SRRF04/Disit, de 10 de dezembro de 2010, que em sua ementa deixa claro
que:
As receitas correntes relativas à contribuição previdenciária patronal (ainda que
esta seja arrecadada por outra entidade da administração pública) e dos
servidores públicos, bem como os rendimentos financeiros provenientes da
aplicação destas no mercado, integram a base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep devida, na espécie, por autarquia estadual que administra o
respectivo regime próprio de previdência social.
Ressalte-se, outrossim, que as autarquias não são contribuintes do PIS/Pasep
incidente sobre a folha de salários.
25.8. As contribuições patronais recebidas pelos RPPS são, na essência, operações
intraorçamentárias, pois o ente público transfere para o fundo os recursos e em
troca, espera uma contraprestação para seus servidores na forma de benefícios
previdenciários. Portanto, os recursos transferidos devem ser encarados dessa
forma. O MCASP (6a edição, 2014, p. 249) vem corroborar com o enquadramento
quando afirma que o pagamento da contribuição patronal constitui uma despesa
intraorçamentária para o ente e uma receita intraorçamentária para o RPPS.
25.9. A classificação das demais receitas do RPPS para fins de inclusão ou não na
base de cálculo da contribuição deve ser feito à luz dessa Solução de Consulta,
sempre tendo em vista que qualquer espécie de receita corrente compõe a base
de cálculo do tributo.
Dessa forma, considera-se respondido o item “l”.
(...)
AUTARQUIAS
(...)
17.Passa-se à análise do terceiro questionamento abarcado nessa consulta, que
trata da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep para os Regimes
Próprios de Previdência Social (RPPS).
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.864 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720200/2020-98
23
18.As fontes de financiamento dos RPPS constituem-se notoriamente da
contribuição patronal dos entes federativos e da contribuição dos segurados
ativos, inativos e pensionistas. Outras receitas são também fonte de custeio de
tais regimes, como as receitas decorrentes de investimentos e patrimoniais e da
compensação financeira previdenciária.
19.Conforme o disposto nos itens 25 a 25.9 da Solução de Consulta Vinculante
supracitada, a contribuição dos servidores e a contribuição patronal devem
compor a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre
Receitas Governamentais dos RPPS.
20.A classificação das demais receitas do RPPS para fins de inclusão ou não na
base de cálculo da contribuição deve ser feito à luz dos preceitos da Solução de
Consulta Vinculante, sempre tendo em vista que qualquer espécie de receita
corrente compõe a base de cálculo do tributo.
(...)
Não existindo dúvidas quanto ao fato do IPREJUN estar sujeito à incidência do
Pasep no que tange às suas receitas, é certo que eventuais exclusões só podem ser aceitas caso
exista legislação com tal permissão. Assim, exclusões de receitas obtidas com “inativos em
carência” ou outras não devem ser admitidas sem que exista previsão legal específica para tanto.
Quanto à PEC 133/2019, mencionada no recurso, não existe, até o momento,
nenhuma definição no âmbito do poder legislativo, conforme disposto abaixo. Trata-se, assim, ao
menos por ora, apenas de uma proposta sem qualquer efeito vinculante para este Colegiado:

Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.864 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720200/2020-98
24
Importante ressaltar que o assunto já foi analisado recentemente por esta Turma
no âmbito do processo 10120.754210/2019-27 (acórdão 3102-002.582). Transcrevo, abaixo,
trechos do voto da relatora Joana Maria de Oliveira Guimarães - que foi seguido de forma
unânime - e que adoto também como razões de decidir:
De acordo com o disposto no artigo 2o, inciso III, da Lei no 9.715/98, as pessoas
jurídicas de direito público interno devem recolher a contribuição ao PASEP sobre
as receitas correntes arrecadadas e sobre as transferências correntes e de capital
recebidas:
“Art. 2o: A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
(...) III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no
valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências
correntes e de capital recebidas.”
Logo, correta a exigência da contribuição ao PASEP sobre as contribuições
destinadas ao RPPS da entidade autárquica gestora do RPPS, na condição de
titular das receitas, como decidido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a
Seção de Julgamento:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
31/01/2003 a 31/12/2007 BASE DE CÁLCULO.
As autarquias são contribuintes do PIS/Pasep, tendo como base de
cálculo o valor mensal das receitas correntes arrecadadas, inclusive
aquelas arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade de
direito público interno, e das transferências correntes e de capital
recebidas, deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades
públicas.
Classificam-se como receitas correntes as transferências recebidas para
fazer frente às despesas de manutenção da instituição e da folha de
pagamento de aposentados e pensionistas, bem como a contribuição
dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e
assistência social.”
(CARF, Processo no 16004.000732/2008-65, Recurso Voluntário,
Acórdão no 3401-008.276 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária, Sessão de 20 de outubro de 2020) (destaquei)
Tal entendimento não é novo, como se colhe do julgado abaixo, proferido pelo
antigo Segundo Conselho de Contribuintes:
“INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA.
As parcelas retidas dos salários dos funcionários a título de previdência
e entregues pelas Prefeituras aos Institutos Municipais de Previdência
são despesas das Prefeituras e receitas dos Institutos. O mesmo ocorre
em relação aos valores pagos pelas Prefeituras aos Institutos de
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.864 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720200/2020-98
25
Previdência referente à parcela do empregador. Os Institutos de
Previdência Municipal, como autarquias que são, calcularão a
Contribuição ao PASEP com base nas receitas correntes arrecadadas e
nas transferências correntes e de capital recebidas, na forma como
dispõe a Lei Complementar n° 08/70 para os fatos geradores ocorridos
no período de 01/94 a 10/95.”
(Segundo Conselho de Contribuintes, Processo no 11924.001058/99-24,
Acórdão 201-75.344, Sessão de 18 de setembro de 2001) (destaquei)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, por
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel

Fl. 202
DF CARF MF
Original